Tribunal: TRF3
Processo: 5000578-07.2019.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1003/1327)

5000578-07.2019.4.03.6105

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000578-07.2019.4.03.6105

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: LUIZ JOSE DA COSTA

ADVOGADO do(a) APELADO: SAMELA RAYANE MARQUES DE PAIVA CASTRO - SP368373-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. ATIVIDADE ESPECIAL. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. MOTORISTA/TRATORISTA. MARCO TEMPORAL DE 28/04/1995. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO DO INSS IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que, ao julgar apelação, restringiu o reconhecimento de atividade especial a determinados períodos laborados antes de 28/04/1995, mantendo a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, com ajustes quanto aos períodos enquadrados como especiais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é admissível o enquadramento da atividade de motorista/tratorista como especial por categoria profissional até 28/04/1995; e (ii) saber se a decisão monocrática violou o princípio da colegialidade, bem como se caberia retratação quanto aos períodos reconhecidos.

III. Razões de decidir

3. O julgamento monocrático pelo relator encontra amparo no Código de Processo Civil e não viola o princípio da colegialidade, uma vez assegurada a apreciação da matéria pelo órgão colegiado mediante agravo interno.

4. Até 28/04/1995, é admitido o enquadramento da atividade de motorista de veículo de grande porte como especial por categoria profissional, nos termos dos Decretos no 53.831/1964 e no 83.080/1979, sendo prescindível a comprovação de exposição a agentes nocivos.

5. A decisão agravada observou corretamente o marco temporal introduzido pela Lei no 9.032/1995, afastando o reconhecimento da especialidade após 28/04/1995, inexistindo contradição com a tese sustentada pelo INSS.

6. A jurisprudência admite a equiparação do tratorista ao motorista de caminhão ou ônibus para fins de enquadramento por categoria profissional até o referido marco temporal.

7. Os critérios de correção monetária e juros de mora constituem matéria de ordem pública, passível de adequação de ofício, devendo observar as Emendas Constitucionais no 113/2021 e no 136/2025, bem como, no período não expressamente disciplinado, o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente, sem afronta à coisa julgada.

IV. Dispositivo

5. Agravo interno IMPROVIDO, com explicitação, de ofício, dos critérios de atualização monetária e de juros de mora aplicáveis ao débito reconhecido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 2o; Lei no 8.213/1991, art. 57; Lei no 9.032/1995; Decretos no 53.831/1964 e no 83.080/1979; Emendas Constitucionais no 113/2021 e no 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 1.831.566/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 12/09/2022; STF, Tema 1170; STF, Tema 1361.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000578-07.2019.4.03.6105

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: SAMELA RAYANE MARQUES DE PAIVA CASTRO - SP368373-A

APELADO: LUIZ JOSE DA COSTA

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em 25 de janeiro de 2019, na qual a parte autora postulou o reconhecimento de períodos de atividade exercida em condições especiais, bem como a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a data do requerimento administrativo.

O feito foi julgado parcialmente procedente pela 8a Vara Federal de Campinas/SP, tendo a juíza reconhecido como especiais as atividades exercidas nos intervalos de 22/01/1988 a 30/05/1988, de 16/06/1988 a 31/05/1989, de 08/08/1989 a 06/09/1989, de 18/02/1991 a 18/01/1992, de 03/09/1990 a 07/12/1990, de 01/06/1993 a 05/08/1993 e de 03/09/1993 a 21/11/1996.

Sobreveio apelação do INSS, a qual foi monocraticamente julgada, sendo PARCIALMENTE PROVIDA para restringir o tempo de atividade reconhecido como especial aos períodos de 08/08/1989 a 06/09/1989, de 03/09/1990 a 07/12/1990, de 18/02/1991 a 18/01/1992, de 01/06/1993 a 05/08/1993 e de 03/09/1993 a 28/04/1995, afastando-se o reconhecimento da especialidade dos períodos de 22/01/1988 a 30/05/1988 e de 16/06/1988 a 31/05/1989, bem como limitando o período de 03/09/1993 a 21/11/1996 à data de 28/04/1995.

A autarquia interpõe agravo interno sustentando, em síntese, ser inviável o enquadramento por categoria profissional de período posterior a 28/04/1995, em virtude da alteração legislativa promovida pela Lei no 9.032/1995 no art. 57 da Lei no 8.213/1991, e que a atividade de motorista não poderia ser considerada especial com fundamento na penosidade após aquela data, ante a ausência de previsão legal.

Requer a retratação da r. decisão monocrática, ou, alternativamente, que o decidido seja submetido ao colegiado, nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil.

Intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A possibilidade de julgamento monocrático, instituída pelo Código de Processo Civil, reforça a observância dos princípios constitucionais da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional.

Segundo entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a decisão monocrática proferida pelo relator não configura ofensa ao princípio da colegialidade, considerando a existência de previsão legal para interposição de agravo interno, que possibilita a apreciação da matéria pelo órgão colegiado. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.

No mérito, em que pese a argumentação da agravante, verifica-se que não trouxe tese jurídica capaz de modificar o posicionamento anteriormente firmado na decisão monocrática recorrida, sendo incabível a retratação.

Com efeito, a controvérsia deduzida pelo INSS no presente agravo diz respeito ao enquadramento por categoria profissional de períodos laborados até 28/04/1995 — e não após essa data. A decisão agravada, com precisão, já havia distinguido os dois marcos temporais e, quanto ao período posterior, havia, inclusive, acolhido a pretensão recursal da autarquia, limitando o reconhecimento da especialidade ao período de 03/09/1993 a 28/04/1995. Não há, portanto, qualquer dissonância entre o decidido e o arcabouço normativo invocado pelo agravante.

A decisão agravada analisou de forma clara e fundamentada a matéria suscitada, conforme se observa do seguinte trecho:

"Até 28/04/1995, a função de motorista, quando exercida na condução de veículos de grande porte, pode ser enquadrada como especial com base no código 2.4.4 do Decreto no 53.831/1964 e no código 2.4.2 do Anexo II do Decreto no 83.080/1979, visto que o enquadramento por categoria profissional era admitido, dispensando a comprovação da exposição a agentes nocivos. Tratando-se de condução de operador de moto scraper / trator de lâmina / pá-carregadeira, é viável presumir que o trabalho foi exercido em veículos de grande porte. Assim, em razão da natureza especial da atividade, é possível o enquadramento no período em análise."

Oportuno registrar que a tese ora reavivada pelo INSS — de que seria inadmissível o reconhecimento da especialidade por categoria profissional após 28/04/1995 — não colide com o decidido. Ao contrário: a decisão agravada expressamente se orientou por esse marco temporal, reconhecendo a especialidade exclusivamente para os períodos anteriores a 28/04/1995, em rigorosa observância ao disposto nos Decretos no 53.831/1964 e no 83.080/1979 e ao entendimento sedimentado na Súmula no 49 da TNU. No período de 03/09/1993 a 21/11/1996, precisamente o único que extrapolava aquele limite, a especialidade foi reconhecida apenas até 28/04/1995 — exatamente como pretendido pelo agravante.

Outrossim, há entendimento jurisprudencial majoritário no sentido de que o tratorista se equipara ao motorista de ônibus ou de caminhão para fins de enquadramento por categoria profissional (TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - 5087800-92.2024.4.03.9999, Rel. Desembargadora Federal Daldice Maria Santana de Almeida, julgado em 12/12/2024, DJEN data: 18/12/2024; TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - 5794538-31.2019.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal Paulo Sergio Domingues, julgado em 27/05/2021, DJEN data: 09/06/2021), orientação que foi devidamente observada na decisão ora agravada.

Desse modo, reputo desnecessário o acréscimo de nova fundamentação, razão pela qual adoto, como fundamento da presente decisão, os argumentos já consignados na decisão monocrática agravada, que ora mantenho.

Por fim, considerando que o STJ fixou o entendimento de que a correção monetária é matéria de ordem pública e pode ser retificada de ofício pelo Julgador (Tema 1170 daquela C. Corte), de ofício, realizo os seguintes apontamentos:

No tocante aos consectários legais, consigno que, com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, o regime de atualização dos débitos da Fazenda Pública foi profundamente modificado: a partir daquele marco, o saldo devedor passou a ser corrigido exclusivamente pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, sendo vedada a sua acumulação com qualquer outro índice de correção ou encargo de mora.

O quadro normativo sofreu nova alteração com o advento da EC n.o 136/2025, que substituiu a disciplina anterior por mecanismo distinto para a fase de expedição dos requisitórios. Na nova sistemática, a variação do IPCA passou a reger a atualização monetária, enquanto a compensação pela mora ficou limitada a juros simples de 2% ao ano, expressamente vedada a incidência de juros compensatórios.

Ocorre, porém, que o legislador constituinte derivado circunscreveu essa regulamentação ao intervalo compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem disciplina expressa o período anterior — correspondente à fase de liquidação e cumprimento do título executivo judicial.

Tal omissão não pode resultar em vácuo de critérios de atualização, sob pena de violação ao art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal, que assegura a todos o acesso ao Judiciário para sanar lesão ou ameaça a direito.

A fim de colmatar a lacuna legislativa, aplicam-se à atualização monetária e aos juros de mora os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

Ressalte-se que o próprio INSS adota o referido Manual como parâmetro para a atualização administrativa de seus débitos, revelando a coerência e a legitimidade dos critérios nele estabelecidos.

Ademais, cumpre registrar que os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material. Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1361 da Repercussão Geral, assentou o entendimento de que o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não obsta a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial supervenientes do STF, nos termos do Tema 1.170/RG, sendo possível, portanto, a adequação dos critérios aplicáveis no momento da liquidação.

DISPOSITIVO

Posto isto, voto por NEGAR PROVIMENTOao agravo interno do INSS, explicitando, contudo, os critérios de atualização monetária e de juros de mora aplicáveis ao débito reconhecido, nos termos da fundamentação.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. ATIVIDADE ESPECIAL. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. MOTORISTA/TRATORISTA. MARCO TEMPORAL DE 28/04/1995. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO DO INSS IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que, ao julgar apelação, restringiu o reconhecimento de atividade especial a determinados períodos laborados antes de 28/04/1995, mantendo a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, com ajustes quanto aos períodos enquadrados como especiais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é admissível o enquadramento da atividade de motorista/tratorista como especial por categoria profissional até 28/04/1995; e (ii) saber se a decisão monocrática violou o princípio da colegialidade, bem como se caberia retratação quanto aos períodos reconhecidos.

III. Razões de decidir

3. O julgamento monocrático pelo relator encontra amparo no Código de Processo Civil e não viola o princípio da colegialidade, uma vez assegurada a apreciação da matéria pelo órgão colegiado mediante agravo interno.

4. Até 28/04/1995, é admitido o enquadramento da atividade de motorista de veículo de grande porte como especial por categoria profissional, nos termos dos Decretos no 53.831/1964 e no 83.080/1979, sendo prescindível a comprovação de exposição a agentes nocivos.

5. A decisão agravada observou corretamente o marco temporal introduzido pela Lei no 9.032/1995, afastando o reconhecimento da especialidade após 28/04/1995, inexistindo contradição com a tese sustentada pelo INSS.

6. A jurisprudência admite a equiparação do tratorista ao motorista de caminhão ou ônibus para fins de enquadramento por categoria profissional até o referido marco temporal.

7. Os critérios de correção monetária e juros de mora constituem matéria de ordem pública, passível de adequação de ofício, devendo observar as Emendas Constitucionais no 113/2021 e no 136/2025, bem como, no período não expressamente disciplinado, o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente, sem afronta à coisa julgada.

IV. Dispositivo

5. Agravo interno IMPROVIDO, com explicitação, de ofício, dos critérios de atualização monetária e de juros de mora aplicáveis ao débito reconhecido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 2o; Lei no 8.213/1991, art. 57; Lei no 9.032/1995; Decretos no 53.831/1964 e no 83.080/1979; Emendas Constitucionais no 113/2021 e no 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 1.831.566/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 12/09/2022; STF, Tema 1170; STF, Tema 1361.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade (o Juiz Federal Convocado Alexandre Saliba acompanhou a Relatora com ressalva de entendimento pessoal), decidiu por NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão